Tribunal: STF
Processo: HC 254684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Erika de Oliveira Cabral, em favor de Jair Brandão Santos Junior, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 992.209/SP.



    Colhe-se do ato impugnado:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAIR BRANDÃO SANTOS JUNIOR contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2008377-52.2025.8.26.0000 e Apelação Criminal n. 1502733-37.2022.8.26.0536). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 200 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (e-STJ fls. 96/102). 



    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao reclamo ministerial, para afastar a redutora do tráfico, aumentando a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa (e-STJ fls. 149/160). 



    Ajuizada Revisão Criminal, o Tribunal local indeferiu o pleito revisional (eSTJ fls. 14/26). 



    No presente writ (e-STJ fls. 149/160), a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do afastamento da redutora do tráfico. Argumenta, em síntese, que os requisitos necessários estão preenchidos, uma vez que o paciente é primário, não ostenta maus antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica às atividades criminosas. Argumenta, ainda, que a quantidade de drogas não é fundamento idôneo para justificar o afastamento da redutora.



    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a minorante do tráfico e, consequentemente, modificar o regime e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    No STJ, o relator não conheceu da impetração, haja vista ser substitutiva de recurso próprio, mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e reduzir a pena ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão (eDOC 11). Foi interposto agravo regimental, ainda não julgado.



    Nesta Corte, a impetrante defende que “a imposição do regime fechado, com base exclusivamente na quantidade de drogas, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado, ofendendo o princípio da individualização da pena.”



    Requer, liminarmente e no mérito, “a imediata transferência do paciente Jair Brandão Santos Júnior para o regime semiaberto de cumprimento de pena”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA". (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DIe 11.2.2021)



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    Ademais, ressalta-se que as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos concretos para a imposição do regime fechado, tendo consignado que: 



    “Não se desconhece que a hediondez do delito não é motivo idôneo para negar regime prisional mais brando, ainda mais porque, no caso à baila, foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que autorizaria, em tese, a imposição do regime inicial semiaberto ou aberto como realizado pela r. sentença. 



    Não obstante, o regime não pode decorrer exclusivamente da quantidade da pena imposta, sendo tarefa do julgador analisar todas as circunstâncias que permearam a prática delitiva. 



    Com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, é pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade concreta do crime, analisada com supedâneo nas circunstâncias do caso concreto e quantidade das drogas apreendidas, autoriza a imposição de regime mais gravoso. 



    Ora, não se pode tratar igualmente um réu que, por exemplo, só vende pequenas porções de maconha, e outro que negocia a mesma droga e ainda cocaína na forma de crack, de alto poder destrutivo em grande quantidade, como se vê “in concreto”. O princípio constitucional da individualização da pena, sem dúvida, restaria ultrajado se as duas situações recebessem o mesmo tratamento. 



    Pelo exposto, de rigor estipular ao réu Jair Brandão o regime fechado para início de cumprimento da pena, com espeque sobretudo nas circunstâncias da prisão e demais evidências constantes do caderno processual, que revelam a gravidade concreta do comportamento e, por isso, evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico.”. (eDOC 3, p. 12-13) 



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal aptos a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente